Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. INOPERABILIDADE DO PRAZO INTERRUPTIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO.
1 – Configura-se pressuposto para o efeito interruptivo do recurso de Embargos de Declaração, consoante o art. 1.026 do Código de Processo Civil, a admissibilidade de tal recurso. Portanto, caso o recurso de Embargos de Declaração não seja conhecido, não se observa a operação de seu efeito interruptivo para a interposição de eventuais outros recursos.
2 – Desse modo, forçoso reconhecer que, ausente a operação do efeito interruptivo dado o não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, resta patente a intempestividade do recurso de Apelação, uma vez transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a sua interposição (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC), impõe-se o não conhecimento do recurso.
Preliminar acolhida.
Apelação Cível não conhecida.